Tribunal: TJSP
Processo: 1013901-97.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional de contrato bancário com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da instituição financeira requerida.
Contrato de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios contratados muito acima da média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil na época da celebração dos contratos – Abusividade configurada – Readequação da taxa de

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional de contrato bancário com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da instituição financeira requerida.
Contrato de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios contratados muito acima da média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil na época da celebração dos contratos – Abusividade configurada – Readequação da taxa de juros remuneratórios que se impõe, ante a existência de relação de consumo e a caracterização de abusividade que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem – Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS – Tema 234) – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO